Tribunal: TJSP
Processo: 1050882-18.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. MÁCULA. REPROPOSITURA COM VÍCIO SANADO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. Pretensão à anulação de ato administrativo consistente em procedimento disciplinar que aplicou a pena de demissão ao servidor. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Ajuizamento de ação judicial anterior julgada procedente para,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. MÁCULA. REPROPOSITURA COM VÍCIO SANADO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. Pretensão à anulação de ato administrativo consistente em procedimento disciplinar que aplicou a pena de demissão ao servidor. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Ajuizamento de ação judicial anterior julgada procedente para, constatando vício, reconhecer a nulidade do processo administrativo, determinando a reintegração do servidor ao cargo, ressalvada expressamente a possibilidade de repropositura do procedimento administrativo com a exclusão do vício. Regularidade do novo processo instaurado, diante da narração completa dos fatos imputados ao servidor, permitindo-lhe o efetivo exercício da ampla defesa e contraditório, atendendo ao devido processo legal. Procedimento regular que possibilita a aplicação da pena de demissão. Poder Judiciário que não pode imiscuir-se na conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se constatada ilegalidade do ato. Ato de demissão legal. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.